Tribunal: TJSP
Processo: 0004850-49.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo Majorado – Absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Provas hábeis a ensejar a condenação - Redução das penas, afastando-se as majorantes de emprego de arma e restrição à liberdade das vítimas, ou reduzindo-se o aumento operado na última etapa da dosimetria – Parcial cabimento – Penas comportam ligeiro reparo, tão-somente para ajustar o patamar de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo Majorado – Absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Provas hábeis a ensejar a condenação - Redução das penas, afastando-se as majorantes de emprego de arma e restrição à liberdade das vítimas, ou reduzindo-se o aumento operado na última etapa da dosimetria – Parcial cabimento – Penas comportam ligeiro reparo, tão-somente para ajustar o patamar de elevação aplicado na última etapa da dosimetria - No mais, bem delineada a incidência de cada uma das causas de aumento referidas, a par dos maus antecedentes do acusado, comprovados nos autos – Fixação de regime mais brando – Inviável – Regime fechado adequado e necessário ao caso, único apto a atender o caráter preventivo e repressivo da reprimenda, salientadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e o total da pena imposta – Eventual pedido de detração ou progressão de regime há de ser submetido ao juízo das execuções, capaz de aferir o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para tanto, cuja presença não se vislumbra nos autos de imediato – Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004850-49.2016.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante KESTER
JONES GARCIA NEVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ora interposto, apenas para reajustar as
penas impostas, que passam a 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, mais pagamento de 17 dias-multa, no piso legal, mantida, no mais, a r.
decisão combatida, por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004850-49.2016.8.26.0451 -Voto no 43.116
2
Voto no 43.116 – Piracicaba
8a Câmara Criminal
Apelação Criminal c/ Revisão no 0004850-49.2016.8.26.0451
Relator: Sérgio Ribas
Apte(s): KESTER JONES GARCIA NEVES
Apdo(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL Roubo Majorado Absolvição
por insuficiência probatória
Impossibilidade
Provas
hábeis a ensejar a condenação - Redução das penas,
afastando-se as majorantes de emprego de arma e restrição
à liberdade das vítimas, ou reduzindo-se o aumento operado
na última etapa da dosimetria Parcial cabimento Penas
comportam ligeiro reparo, tão-somente para ajustar o
patamar de elevação aplicado na última etapa da
dosimetria - No mais, bem delineada a incidência de cada
uma das causas de aumento referidas, a par dos maus
antecedentes do acusado, comprovados nos autos Fixação
de regime mais brando
Inviável
Regime fechado
adequado e necessário ao caso, único apto a atender o
caráter preventivo e repressivo da reprimenda, salientadas
as circunstâncias judiciais desfavoráveis e o total da pena
imposta Eventual pedido de detração ou progressão de
regime há de ser submetido ao juízo das execuções, capaz
de aferir o cumprimento dos requisitos objetivos e
subjetivos exigidos para tanto, cuja presença não se
vislumbra nos autos de imediato
Apelo parcialmente
provido.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
criminal
interposta por KESTER JONES GARCIA NEVES contra a r. decisão de
fls. 208/215, cujo relatório se adota, acrescentando-se que, ao julgar
parcialmente procedente a ação penal, condenou o réu à pena de 07
(sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao
pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no mínimo legal, por ter
infringido o artigo 157, parágrafo 2o, incisos I, II e V, por duas vezes, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004850-49.2016.8.26.0451 -Voto no 43.116
3
forma do artigo 70, caput, ambos do Código Penal. Negado o apelo em
liberdade.
Inconformada, recorre a i. Defesa do
réu, com razões de apelação à fls. 236/250, nas quais pleiteia a
absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende o
afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e restrição à
liberdade da vítima, ou seja ao menos reduzida a fração de aumento
aplicada na última etapa da dosimetria, bem como fixado o regime
prisional mais brando para o inicio do cumprimento da reprimenda,
operando-se, inclusive, a detração.
Recurso regularmente processado e
contrariado pelo Ministério Público às fls. 253/266.
Nesta instância, a douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se às fls. 280/284, apresentando parecer
pelo desprovimento do recurso defensivo.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 28 de
outubro de 2015, por volta de 22h40min, na Rua Archanjelo Corder,
defronte ao no 200, área rural, na cidade de Piracicaba/SP, KESTER
JONES GARCIA NEVES, agindo em concurso e com identidade de
propósitos com outro indivíduo não identificado até o momento e
mantendo as vítimas em seu poder, restringindo-lhes a liberdade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004850-49.2016.8.26.0451 -Voto no 43.116
4
subtraiu, para si, mediante violência e grave ameaça, exercida com o
emprego de arma de fogo, o veículo VW/Gol Special MB, ano 2015, de
cor branca, placa FLY- 7680/Piracicaba-SP, avaliado em R$35.000,00
(trinta e cinco mil reais), 01 (uma) bolsa, contendo 01 (uma) carteira
com documentos pessoais e cartões bancários, 01 (um) óculos de grau,
01 (um) controle remoto, 01 (um) molho de chaves, 01(um) aparelho
celular, marca Motorola Moto G, pertencentes a E.A.C. e a motocicleta
Honda/CG Fan, ano 2005, de cor azul, placa DNC-4298/Piracicaba-SP,
avaliada em R$3.000,00 (três mil reais), 01 (um) aparelho celular, marca
Samsung Pocket e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung Gran Duos,
pertencentes a A.F.O..
Segundo remanesceu apurado, na
data dos fatos, as vítimas se encontravam na via pública, com seus
referidos veículos estacionados no local, quando foram abordadas pelo
acusado e seu comparsa. Ameaçando as vítimas com uma arma de fogo,
KESTER JONES anunciou o assalto e, apertando com violência o braço
de E.A.C.., determinou que ela e A.F.O. ingressassem no automotor
pertencente a E.A.C..
Em seguida, com as vítimas no
interior do veículo, os criminosos passaram a transitar pelas ruas
município, com o automotor, oportunidade em que tentaram praticar
outros crimes. Algum tempo depois, abandonaram as vítimas em um
canavial e retornaram ao local dos fatos, onde se apoderaram da
motocicleta de A.F.O. e se evadiram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004850-49.2016.8.26.0451 -Voto no 43.116
5
Registra por fim a exordial, que as
vítimas compareceram na repartição policial, onde reconheceram o
acusado como sendo um dos autores do delito.
Estes são os fatos.
A
materialidade
delitiva
resulta
consubstanciada nos autos com a vinda do boletim de ocorrência (fls.
03/06); auto de exibição e apreensão (fls. 09/10); laudo pericial de lesão
corporal (fls. 16/17); relatórios de investigação (fls. 18, 33 e 115/116);
auto de reconhecimento fotográfico (fls. 21, 22 e 31); auto de avaliação
indireta (fls. 84); auto de reconhecimento de pessoa (fls. 104 e 105);
assim como pela prova oral colhida.
No que tange à autoria criminosa, em
sede policial o réu limitou-se a negar os fatos imputados, nada mais
alegando em sua defesa (fls. 109/110).
Em juízo, o réu negou a prática do
crime, não logrando esclarecer porque teria sido reconhecido pelas
vítimas, acreditando que os policiais as tivessem incentivado a
reconhecê-lo. Alegou que no ano de 2015 estava trabalhando e havia
passado por cirurgia. Aduziu, ainda, que 'deu trabalho' na adolescência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004850-49.2016.8.26.0451 -Voto no 43.116
6
para os policiais, por isso tem bronca dele. Disse estar preso por tráfico
de drogas e ter sido condenado por outros roubos, além de ter sido
processado já vara da infância por tráfico e latrocínio, que teriam sido
'forjados'.
Sua versão exculpatória, porém, é
deveras mendaz e inverossímil, restando isolada diante das demais
provas reunidas aos autos. Na verdade, sua negativa cai por terra diante
do restante dos elementos probatórios amealhados em seu desfavor.
Com efeito, as provas colhidas são
firmes em imputar-lhe a responsabilidade pelo delito em apreço, sendo
que as testemunhas ouvidas descreveram em detalhes como se
sucederam os acontecimentos ora apurados.
A ofendida Elis contou em juízo que,
na ocasião, parou o carro próximo de sua casa e conversava com vítima
Alan, que estava com a moto dele. Declarou que, nesse ínterim, dois
indivíduos se aproximaram, um em cada porta do veículo, lhes
apontaram uma arma e anunciaram o assalto. Explicou que ao entregar a
chave do veículo os criminosos determinaram que a declarante e Alan
entrassem no carro, um deles permanecendo atrás com a arma apontada
para eles, até que, após 'rodarem' aproximadamente das 21h00 até as
00h00, foram levados a uma estrada de terra e lá deixados. Esclareceu
que os agentes tentaram roubar outro automóvel, chegando a atirar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004850-49.2016.8.26.0451 -Voto no 43.116
7
contra esse outro carro, que conseguiu escapar. Destacou que os
criminosos foram agressivos e a apertaram e jogaram para o banco de
trás, bem como que deram “um cavalo de pau” na estrada de terra e
então mandaram que tirassem seus sapatos e descessem do carro, que foi
localizado no dia posterior, naquelas proximidades. Mencionou que os
roubadores subtraíram também 3 aparelhos celulares, carteira, óculos e a
moto da vítima Alan, embora apenas o carro tenha sido recuperado.
Salientou que o criminoso que a abordou estava com de 'cara limpa', era
de cor parda ou mais para negro, alto, magro, cabelo desenhado e usava
uniforme azul de uma empresa, cujo nome desconhece. Informou ter
reconhecido o réu por foto, embora com um pouco de dúvida, mas ao
fazer o reconhecimento pessoal não teve dúvida. Em audiência,
igualmente reconheceu pessoalmente o acusado com segurança,
afirmando inclusive que, algum tempo depois do ocorrido, avistou-o na
rua, sobre uma caminhonete.
Exatamente no mesmo sentido as
falas da vítima Alan, que, em sede judicial, relatou que estava com sua
moto e conversava com a vítima Elis, que estava com o veículo VW/Gol
dela, quando foram abordados por dois assaltantes, os quais chegaram à
pé e, munidos de arma de fogo, colocaram ele e sua noiva no carro e
subtraíram o veículo, abandonando-os depois no bairro 'Chicó'. Aduziu
que os criminosos tentaram roubar outro carro nesse ínterim, porém não
conseguiram. Narrou que os roubadores retornaram ao local da
abordagem e subtraíram também sua motocicleta, sendo que o carro de
Elis foi recuperado no dia seguinte, mas a moto jamais foi localizada.
Acrescentou que também foram subtraídos celulares das vítimas e outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004850-49.2016.8.26.0451 -Voto no 43.116
8
itens e que permaneceram cerca de vinte minutos circulando com os
assaltantes, até serem liberados. Referiu que embora estivessem com
blusa de capuz, tinham o rosto descoberto e pode reconhecer, por foto e
pessoalmente, um deles, cuja pele era morena/negra, magro, com cabelo
arrepiado, não tendo dúvidas quanto ao reconhecimento. Asseverou até
mesmo que ainda tinha lembrança do réu, vez que já o tinha visto muitas
vezes na rua e morava perto de onde residia, não tendo qualquer
desavença com o mesmo. Não bastasse, o declarante reconheceu o réu
com segurança em juízo e informou saber o nome dele, Kester Jones.
Isto posto, ressalte-se que, como se
sabe, em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra das vítimas é de
suma importância para o deslinde do feito. Aliás, deve merecer todo o
crédito, porquanto, não teria ela qualquer proveito em mentir.
No caso vertente, suas declarações
constituem a mais relevante contribuição para a solução da demanda.
A respeito, este E. Tribunal já deixou
assente que:
“No campo probatório, a palavra da vítima
de um assalto é sumamente valiosa, pois,
incidindo sobre proceder de desconhecidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004850-49.2016.8.26.0451 -Voto no 43.116
9
seu único interesse é apontar os verdadeiros
culpados e narrar-lhes a atuação e não
acusar inocentes.” (RT 484/320).
“Em Crimes tocados de clandestinidade, como
é o roubo, sua palavra assume relevante
significado
probatório,
sendo
que
o
reconhecimento pessoal do agente do delito,
quando feito com segurança e presteza e em
harmonia com outras provas, é fonte segura de
prova da autoria.” (Apelação no 803.157/5 -
Relator - S. C. Garcia - RJDTACRIM 18/126).
“Em sede de crimes patrimoniais, os quais são
praticados na clandestinidade, a palavra da
vítima merece maior credibilidade que a
versão
sistematicamente
negativa
dos
acusados, visto que não se concebe que alguém
possa,
gratuitamente,
incriminar
um
desconhecido.” (Revisão no 224.054/3 Relator
- Orlando Bastos, RJDTACRIM 18/194)
Os depoimentos supra ilustrados,
vale dizer, apontam para o mesmo sentido daqueles ofertados outrora em
solo policial, no calor dos acontecimentos, e, ao contrário do que alega a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004850-49.2016.8.26.0451 -Voto no 43.116
10
d. defesa, não há entre eles divergências hábeis a retirar-lhes a
credibilidade.
Não há que se acolher alegação de
insuficiência ou mesmo de fragilidade probatória ante a idoneidade e
consistência das provas colhidas, não se vislumbrando, como já dito,
qualquer interesse por parte das testemunhas em alterar a verdade dos
fatos.
Cale salientar, consoante mencionou
o d. juízo “a quo”, que “as vítimas descreveram as características dos
autores do roubo e apontaram a fotografia do acusado como um deles.
Pessoalmente, refizeram o reconhecimento, que só não contou com a
presença de outras pessoas com as mesmas características do réu, na
forma do artigo 226, II do CPP, porque isso não era possível, já que não
há outras pessoas semelhantes no fórum e, ademais, o reconhecimento
não foi duvidoso e nem sugestionado. Note-se que Alan já conhecia o
acusado por mora próximo a casa de sua mãe e sabia até seu nome,
dando maior credibilidade ao relato que ele e Elis fizeram” (fls.
211/212).
Ao que se vê, os depoimentos
prestados sob o crivo do contraditório são coerentes e específicos, não
pairando sobre eles quaisquer dúvidas, seja quanto aos fatos delituosos
ocorridos, seja em relação a ser o réu um de seus autores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004850-49.2016.8.26.0451 -Voto no 43.116
11
Bem delineada inclusive a incidência
das majorantes de emprego de arma, concurso de agentes, e restrição à
liberdade
das
vítimas,
sobejamente
demonstradas
nos
autos,
especialmente pelas firmes palavras destas últimas.
Nesse sentido, importa lembrar que
os assaltantes, pelo menos dois homens, previamente conluiados,
abordaram e renderam as duas vítimas, mediante exibição de arma de
fogo, levando-as como reféns, mantendo-as em seu poder por
considerável período enquanto 'rodavam' com o veículo subtraído até
abandoná-las. Aliás, as declarações dos ofendidos foram claras no
sentido de que tal período foi suficiente para que os roubadores
tentassem praticar outros crimes, efetuando até mesmo disparos com a
arma de fogo que levavam consigo. Evidente, como bem registrou o d.
magistrado “a quo”, que tal medida não era necessária à consumação do
delito e, certamente, acarretou profundo temor aos ofendidos, sendo de
rigor a majoração das penas também por essa circunstância.
É certo que a lei penal não faz
qualquer menção ao tempo mínimo de duração da restrição da liberdade
da vítima de roubo e, assim, há que se considerar a conduta por si
mesma. Portanto, quando a vítima de roubo, impossibilitada de gozar de
sua liberdade de ir e vir, resta atemorizada e subjugada, sob a ameaça de
seus algozes, por tempo juridicamente relevante, como no caso, tem-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004850-49.2016.8.26.0451 -Voto no 43.116
12
por configurada a causa de aumento de pena descrita no art. 157, § 2o,
inciso V, do Código Penal.
Em atenção à alegação defensiva,
cabe destacar ainda que a falta de apreensão da arma não impede o
reconhecimento da respectiva qualificadora, comprovada pela prova oral
produzida, em consonância com a jurisprudência, já pacífica neste
sentido:
“Habeas corpus. Penal. Roubo duplamente
qualificado. Concurso de agentes e emprego
de arma de fogo. Desnecessidade de
apreensão desta para a caracterização da
majorante, quando provada a sua utilização
por outros meios. Causas especiais de
aumento. É dispensável a apreensão da
arma de fogo para a caracterização da
causa especial de aumento, prevista no § 2o,
inciso I, do art. 157 do Código Penal,
quando existentes outros meios aptos a
comprovar a sua efetiva utilização no crime,
o que ocorreu in casu com os depoimentos
das vítimas (STJ, HC 25050/RJ, DJ
17.05.2004, p. 247)”.
“A ausência de apreensão da arma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004850-49.2016.8.26.0451 -Voto no 43.116
13
empregada pelo agente quando da prática
de roubo não impede o reconhecimento da
qualificadora, máxime se confirmada pela
vítima
e
testemunha
presencial.”
(RJDTACRIM - 10/117).
E, quanto à alteração legislativa
pertinente, trazida pela Lei n.o 13.654/2018, trata-se na verdade de
“reformatio in pejus”, vez que manteve a previsão do emprego de arma
de fogo como causa de aumento, elevando, contudo, o patamar de
acréscimo a ser aplicado. Posto isso, manteve-se corretamente a
aplicação da previsão anterior ao caso em análise, considerada a data dos
fatos.
A condenação, nos termos em que
proferida, era mesmo de rigor.
Quanto
às
penas
impostas,
comportam ligeiro abrandamento.
Nesse aspecto, vale dizer que a pena-
base restou fundamentadamente fixada pouco acima do mínimo legal
diante dos maus antecedentes do réu, comprovados nos autos, sequer
considerado em seu desfavor a intensidade do dolo ou grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004850-49.2016.8.26.0451 -Voto no 43.116
14
culpabilidade, assim como as circunstâncias e consequências do crime.
Cabe destacar que se trata de roubo de bens de relevante valor
econômico, sendo que os telefones e outros pertences das vítimas, assim
como uma motocicleta, não foram recuperados. Além disso, a vítima
Elis ressaltou que os criminosos demonstraram bastante agressividade,
sendo que o réu causou inclusive hematomas em seu braço, o que restou
corroborado por laudo pericial de lesão corporal juntado aos autos. Nada
há que possa ser feito nesta instância, porém, ante a ausência de recurso
ministerial a respeito, observada a proibição da “reformatio in pejus”.
Na segunda etapa, as penas foram
devolvidas ao mínimo legal em razão da presença da atenuante da
menoridade relativa, não podendo ser reduzidas aquém desse patamar
em respeito à súmula 231 do STJ.

Na terceira etapa, consideradas as
circunstâncias fáticas da empreitada criminosa, em que, não bastasse a
superioridade numérica, os agentes se utilizaram de arma de fogo para
ameaçar às duas diferentes vítimas, levando-as como reféns por
considerável período, evidente que a fração de aumento eleita havia de
ser superior ao mínimo permitido.

Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004850-49.2016.8.26.0451 -Voto no 43.116
15
“(...)
Essa
fração
atende
à
perfeita
individualização da reprimenda, tudo em
homenagem
ao
princípio
da
proporcionalidade da pena. Tal princípio
exige uma proporção entre a valoração da
ação e a sanção e um equilíbrio entre a
prevenção geral e a prevenção especial para o
comportamento do agente que vai ser
submetido à sanção penal. É preciso, então,
buscar esse equilíbrio. E uma ação dolosa
executada com dupla qualificadora deve
merecer valoração mais severa, porque está a
demonstrar maior grau de periculosidade do
agente e maior probabilidade de êxito da
empreitada.”
(Apelação
n°
0002918-86.2010.8.26.0596
-
Comarca:
Serrana - Relator: Des. Pinheiro Franco

Órgão julgador: 5a Câmara de Direito
Criminal
TJ/SP - Data do julgamento:
01/08/2013).
Sim, não se trata de um critério
matemático, mas uma análise das circunstâncias fáticas, a refletir
diretamente o grau de 'ousadia' do agente infrator e as chances de êxito
da ação delitiva, indicando a maior reprovabilidade de sua conduta,
conforme justificou pormenorizadamente o d. juízo de primeiro grau.
Realmente, merece punição mais rigorosa o agente que aborda duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004850-49.2016.8.26.0451 -Voto no 43.116
16
vítimas fazendo uso de mais de uma circunstância que lhes reduz a
possibilidade de resistência, potencializando a grave ameaça, como no
caso em tela, com emprego de armas de fogo, em concurso de agentes e,
não bastasse, levando-as como reféns.
Contudo, o aumento operado nessa
oportunidade restou excessivo, considerando-se o limite legal
estabelecido, cabendo aqui reduzi-lo à fração de 1⁄2, que reputo suficiente
e adequada ao caso, dadas as peculiaridades acima descritas.
Finalmente,
em
função
do
reconhecimento do concurso formal de infrações, tendo em vista que
atingidas vítimas e patrimônios distintos, a pena foi justificadamente
elevada em mais 1/6.
Desse modo, resultam as penas, desta
feita, no total de 07 (sete) anos de reclusão, mais pagamento de 17 dias-
multa, no piso legal.
No que tange ao regime prisional
estabelecido, é de ser dito que o regime inicial fechado para
cumprimento da reprimenda afigura-se, de fato, como o mais adequado
ao caso concreto, necessário à conscientização da ilicitude e único apto a
prevenir nova recidiva, haja vista que, a par do “quantum” da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004850-49.2016.8.26.0451 -Voto no 43.116
17
aplicada, e de tratar-se de delito extremamente grave, que vem
assustando e ameaçando a ordeira sociedade, é o réu portador de
péssimos antecedentes, cabendo ao Julgador destinar-lhe especial
cautela, impedindo a ocorrência de uma falsa impressão de impunidade.
E
nem
se
diga
baseou-se
tal
imposição na mera gravidade em abstrato do delito. Basta lembrar que,
consoante já ressaltado, o réu
contumaz na prática de delitos -
acompanhado de comparsa, abordou às duas vítimas enquanto
conversavam e, ameaçando-as de morte, inclusive com uso de arma de
fogo e acentuada agressividade, tomou-lhes o veículo, levando-as como
reféns enquanto buscavam cometer outros crimes (inclusive mediante
disparo com a tal arma de fogo) e depois subtraindo, além de seus
pertences pessoais, a motocicleta que remanescera no local da
abordagem. Tais circunstâncias, não há dúvidas, demandam a imposição
de regime prisional mais contundente e eficaz a atender o caráter
repressivo e preventivo da pena fixada.
Eventual pedido de detração ou
progressão de regime há de ser submetido ao juízo das execuções, capaz
de aferir o efetivo cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos
exigidos para tanto, cuja presença não se vislumbra nos autos de
imediato, valendo lembrar que o ora apelante possui condenação por
outros delitos.
É caso, pois, da parcial reforma da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004850-49.2016.8.26.0451 -Voto no 43.116
18
sentença ora recorrida, tão-somente para ajustar as penas impostas, nos
moldes acima, subsistindo, no mais, a r. decisão, nos termos em que
lançada, pelos seus próprios fundamentos fáticos e jurídicos.
Via
de
consequência,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ora interposto, apenas para
reajustar as penas impostas, que passam a 07 (sete) anos de reclusão, em
regime inicial fechado, mais pagamento de 17 dias-multa, no piso legal,
mantida, no mais, a r. decisão combatida, por expressar os mais
escorreitos ditames da lei e do direito.
SÉRGIO RIBAS

Relator